Tribunal: TJDFT
Processo: 0717490-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PERCEBIDO EM DUPLICIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDAS. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ AO RECEBIMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE 19.5.2021. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente/recorrente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de auxílio alimentação (esferas federal e distrital) no período compreendido entre 05/2002 e 12/2002. Postulou a servidora pública: (a) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo em foco, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança, ou o reconhecimento da prescrição; (b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.
II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente sustenta, a par das prejudiciais de decadência e prescrição, que jamais solicitou o recebimento de auxílio-alimentação, tampouco tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque (professora da Secretaria de Educação); logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida. Além disso, argumenta que a temática abordada no tema 1009 do STJ não se aplica ao caso, em razão da ação ter sido distribuída em 30.3.2021, e o os efeitos do julgado foram modulados a fixar sua incidência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19.5.2021).
III. Rejeitada a prejudicial de decadência, porque não afetado o direito conferido à Administração Pública em rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, artigos 120 e 178), como se denota no caso concreto.
IV. E após reflexões mais aprofundadas, tenho que a prejudicial de prescrição há de ser igualmente rejeitada.
A. Em primeiro lugar, a parte requerente não teria fundamentado a prejudicial (diferentemente da decadência) nem na petição inicial nem na réplica, senão apenas postulado ao fim e ao cabo que “(...) assim como seja declarada prescrita a pretensão de devolução destes valores” (ID 34699420 – p.17).
B. Acresce que ao tempo do recebimento duplicado do auxílio-alimentação (maio a dezembro de 2002, ou seja, há duas décadas aproximadamente) vigia a Lei 8.112/90 (recepcionada pela Lei Distrital n. 197/1991, em vigor até 1o.1o.2012), quando então o tema veio a ser tratado pela L.C. 840/2011.
C. Na ocasião, o entendimento predominante era no sentido da imprescritibilidade, especialmente nos eventuais casos de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, e tema 897 STF), até que lei específica tratasse do tema (CF, artigo 37, § 5o),
D. No entanto, o STF passou a reconhecer a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, por princípio de segurança jurídica (tema 666). Quer dizer, a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) (tema 899 – RE 636.886).
E. No caso concreto, se divisa, a partir do relatório de Auditoria de Regularidade do TCDF, a percepção indevida do auxílio-alimentação, porque em concomitância com outro órgão público, ou no mesmo órgão público, em dois vínculos distintos, no período de maio a dezembro de 2002 (cumulação do cargo de professora e professora temporária da Secretaria de educação do DF - ID 34699432 -p.1).
F. Esse tema (percepção indevida do auxílio- alimentação) constituiu objeto de análise no Processo 8.700/2006 – TCDF, com específica Decisão n. 1.748/2015, itens III e IV - TCDF, reiterada pela Decisão n. 2.802/2016-TCDF (diligências informadas pelas Secretarias de Estado ao TCDF – fls. 1610, em 09.12.2016), e o método de cobrança passou a ser efetuada com base na Decisão n. 6.806/2007 do TCDF, ou seja, na forma do artigo 119 da L.C. n. 840/2011, mediante inscrição em débito da dívida ativa (Decreto n. 38.097, de 30.3.2017 c/c Lei n. 6.830/80).
G. Em relação à restituição do auxílio-alimentação, a Secretaria de Fazenda do DF (SEF/DF) teria dado conhecimento ao TCDF, em 14 de julho de 2015, que as providências teriam sido procedidas para fins de cumprimento da citada Decisão n. 1.748/2015, itens III e IV - TCDF.
H. Por consectário, a pretensão do Distrito Federal em exigir a restituição teve início nessa data (14.7.2015) - actio nata -, a partir de quando se pode computar o início do quinquênio prescricional, na linha jurisprudencial do STF (tema 899).
I. Por sua vez, foi aberto o processo individualizado SEI n. 00080-00037890/2017-73, e expedidas comunicações em 03 de novembro de 2017 (ID 34699432 – p.3) e em 13 de dezembro de 2018 (ID 34699432 – p. 8) à parte requerente, a respeito da cobrança de R$ 2.432,36 (recebimento indevido do auxílio-alimentação), cujo débito foi apurado e corrigido pela Procuradoria Geral do DF, a par da notificação para o devido pagamento ter sido emitida para o endereço da recorrente, o qual se manteve inerte (ID 34699432 - p.10).
J. Nesse quadro fático-jurídico, não teria ocorrido a prescrição da ação do Distrito Federal em cobrar tais valores, especialmente via inscrição em dívida ativa.
V. Mérito.
A. Independentemente disso, constata-se que a ação teria sido distribuída antes de 19.5.2021 (modulação dos efeitos do julgado dos recursos especiais repetitivos - tema1.009 - STJ), de molde a se presumir a boa-fé da requerente ao recebimento dos valores.
B. Ademais, à míngua de contundente demonstração de má-fé (o ente federativo não apresentou o requerimento firmado pela servidora interessada, no qual opte pelo benefício em um dos órgãos ou entidades, consoante disciplina artigo 22, § 2o da Lei 8.460/1992), inviável se torna a devoluçãodos valores percebidos a título de auxílio alimentação na Secretaria de Educação, tendo em vista que o pagamento (aparentemente a maior) teria decorrido de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que a requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido).
VI. Recurso conhecido. Rejeitadas as prejudiciais. No mérito, provido. Condenado o Distrito Federal a se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário (obrigação de não fazer), bem como de restituir os valores indevidamente descontados ao prol da parte requerente (obrigação de fazer), em relação às rubricas “auxílio-alimentação” recebidas entre maio de 2002 e dezembro de 2002. Sem condenação em custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).
``